Tribunal: TCU
Processo: 044.577/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado por perda do seu objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 22), à Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio de Manaus/AM e à representante. 1. Processo TC- Processo 044.577/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli (CNPJ 12.039.966/0001-11). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique Jose da Silva (376.668/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Coordenação Regional de Manaus/AM da Fundação Nacional do Índio (CRManausAM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência, para fins de habilitação (item 5.1.3 do termo de referência anexo ao edital), de apresentação de lista completa de fornecedores, o que impõe aos licitantes ter rede credenciada no momento da referida fase do certame, violando o disposto no art. 3o, caput e inciso I, da Lei 8.666/1993 e no art. 3o, II, da Lei 10.520/2002, bem como a jurisprudência do Tribunal (Súmula TCU 272 e Acórdão 686/2013-TCU-Plenário e 1842/2018-TCU-Plenário, ambos da relatoria do ministro Augusto Sherman); 1.7.1.2. inclusão, em edital, de exigência de atestado de qualidade dos combustíveis fornecidos (item 5.1.3 do termo de referência anexo ao edital), o que, além de ter constituído indevidamente requisito para fins de habilitação, não foi precedida de justificativa do órgão contratante quanto à necessidade e à adequação do referido atestado, violando o princípio da motivação.